Tribunal: STF
Processo: RE 81163
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-24
Data de publicação: 1975-09-24

Ementa:
EDIFICIO DE APARTAMENTOS. CONDOMINIO. SERVIÇO DE AGUA. SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CONTA ENGLOBADA, A QUAL NÃO
FORA DESDOBRADA POR CULPA DO PRÓPRIO CONDOMINIO. MANDADO DE
SEGURANÇA DENEGADO. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO COM
ASSENTO NA SÚMULA N. 283.